Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
O Governador do Distrito Federal ajuiza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.517, de 04 de março de 2020, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a integração dos sistemas e bancos de dados dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Alega violação aos arts. 1o; 14; 71, §1o, IV c/c 72, I e 151, I, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal e pugna pela concessão de medida cautelar para imediata suspensão da norma. Em atenção, pois, ao artigo 10 da Lei n. 9.868/99 e artigo 144 e seguintes do Regimento Interno deste eg. TJDFT, solicitem-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal e colha-se manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. I. Brasília, 28 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator